Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-21.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. COISA JULGADA MATERIAL. NOVA INDICAÇÃO DE PENHORA SOBRE O MESMO IMÓVEL. NECESSIDADE DE NOVOS EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO DE DIREITO. CAUSAÇÃO DE DANO. ATO ILÍCITO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MATERIAL. NÃO CARACTERIZADO. DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. CARACTERIZADO. ANGÚSTIA E DESGASTE EMOCIONAL PROVOCADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60368036). Sem preparo, pois a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que, quando da indicação da segunda penhora, o réu já tinha ciência de que o imóvel em questão pertencia à autora, pois a sentença de procedência proferida nos primeiros embargos de terceiro opostos pela requerente, que diziam respeito ao mesmo imóvel, já havia transitada em julgado. Aduz que, nos segundos embargos de terceiro opostos pela requerente, o réu foi condenado por litigância de má-fé. Alega que a situação vivenciada extrapola o mero dissabor do cotidiano, caracterizando dano moral. Afirma que o dano material restou comprovado nos autos, em razão das despesas incorridas com a contratação de advogado para os segundos embargos de terceiro. Defende a aplicabilidade do CDC ao caso, com a devida inversão do ônus da prova. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, o recorrido suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, refuta as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Pedido de gratuidade de justiça. Diante da documentação trazida aos autos, defiro o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que constato a hipossuficiência da recorrente.
6. Preliminar de inépcia da inicial. Conforme art. 330, §1o, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou, contiver pedidos incompatíveis entre si. No caso, não há falar em inépcia, pois não se verifica na petição inicial nenhuma das aludidas hipóteses. É dizer, há causa de pedir, os pedidos são determinados e compatíveis entre si e a conclusão decorre da narração dos fatos. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
7. Nos termos do art. 186 do Código Civil, "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por outro lado, dispõe o art. 927 do mesmo diploma legal: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
8. No caso, tenho que a conduta do recorrido violou direito da recorrente e causou-lhe dano, estando obrigado a repará-lo, nos termos dos aludidos artigos 186 e 927 do Código Civil.
9. Com efeito, quando da indicação da segunda penhora sobre o imóvel em questão (QD. 803, Conjunto 02, Casa 28, Recanto das Emas- DF, matrícula no 180308, registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal), nos autos do cumprimento de sentença no 0710405-78.2020.8.07.0003 (ID 60366850), o réu, ora recorrido, já tinha plena ciência de que o imóvel pertencia à autora, pois a sentença de procedência (ID 60366851) proferida nos primeiros embargos de terceiro opostos pela requerente (Processo no 0717913-12.2019.8.07.0003), que diziam respeito ao mesmo imóvel, já havia transitado em julgado em 18/03/2020 (ID 60366857). Nessa linha, sequer é possível afirmar que o recorrido apenas exercia regularmente um direito seu, pois, como mencionado, o réu tinha prévio conhecimento de que o imóvel pertencia à autora. Ora, ao assim agir, resta inegável que o réu violou direito da requerente, pois a discussão acerca da propriedade da autora sobre o imóvel já se encontrava devidamente decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada material (art. 502 do CPC), ficando obrigado, portanto, a reparar os danos causados.
10. Dano material. Quanto ao dano material alegado pela recorrente, sem razão. A despesa com os honorários advocatícios contratuais é de responsabilidade de quem contratou tais serviços, descabendo falar em ressarcimento, pela contraparte, do numerário despendido a tal título, até porque não influiu no ajuste da obrigação. Ademais, consoante entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.449.412/SP).
11. Dano moral. Tenho que a situação vivenciada pela autora, ora recorrente, de fato ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento do cotidiano, caracterizando dano moral. Com efeito, após obter êxito nos primeiros embargos de terceiro opostos, a autora se viu novamente obrigada a ter que defender o mesmo imóvel contra nova penhora indevida solicitada pelo réu. Ainda que a constrição judicial indevida não acarrete, por si só, dano moral, no caso o dano extrapatrimonial é evidente, diante da angústia, do desgaste emocional e do sofrimento provocados na requerente, ao se ver obrigada a novamente ingressar em juízo para defender seu imóvel, sobretudo considerando que o réu já tinha conhecimento de que o imóvel em questão pertencia à autora. Quanto ao valor a ser arbitrado a título de compensação pelo dano moral, levando-se em consideração as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, entendo por bem fixá-lo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
12. Por fim, vale acrescentar que o fato de o réu ter sido condenado por litigância de má-fé nos segundos embargos de terceiro não impede nem afasta a indenização dos danos ora tratada, pois a condenação por litigância de má-fé tem natureza distinta (multa processual) e foi, inclusive, determinada de ofício pelo magistrado.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à autora, a título de compensação por dano moral, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente inteiramente vencido (art. 55, caput, da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.